Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de resistência. Oposição, mediante violência física e verbal, do réu à abordagem policial voltada à apuração de delitos relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher. Tentativa de fuga do acusado do local dos fatos. Ilegalidade da conduta dos policiais militares não demonstrada. Crime de desacato. Alegação defensiva de ausência de dolo. Improcedência. Emprego de palavras de baixo calão pelo réu com vistas a desprezar a função pública de policial militar. Mera crítica contra a atuação funcional dos policiais não demonstrada. Princípio da Consunção. Inaplicabilidade ao caso concreto. Crimes de desacato e de resistência, ainda que inseridos no mesmo contexto fático, praticados de forma independente, com dolos específicos e desígnios autônomos. O crime de resistência não constituiu meio necessário nem fase de execução do desacato. Sentença integralmente mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.